Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-63.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. OITIVA INFORMAL. PRESCINDIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A oitiva informal prévia do adolescente é prescindível ao oferecimento da representação, se o M. P., com base nos elementos constantes do feito, já formou sua convicção acerca da autoria e materialidade do ato infracional.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.